Tribunal: STF
Processo: ARE 1279401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 9):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. DECRETOS DO PODER EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL DE 0,1% A 3%, PREVISTO NO ART. 22, DA LEI Nº 13.043/14. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA. APELO IMPROVIDO. 
    Apelação interposta pelas empresas impetrantes contra a sentença que denegou a segurança, através do qual postulavam o direito à manutenção do benefício do REINTEGRA sob o percentual de 2% (dois por cento) até 31/12/2018 ou, subsidiariamente, até 31/08/2018. A Lei n° 13.043/2014, no seu art. 22, prevê expressamente que o Poder Executivo é quem estabelecerá o percentual a ser aplicado sobre a receita auferida com a exportação de determinados bens, sendo que esse percentual pode variar entre 0,1% e 3%. No caso, os Decretos n° 8.415/2015, nº 8.543/2015 e nº 9.393/2018, ao estabelecerem os percentuais a serem aplicados, apenas utilizaram a possibilidade já expressa na Lei n° 13.043/2014, mantendo os limites legais estabelecidos (0,1% a 3%), de modo que inexiste o direito vindicado, consoante já assentou a 4ª Turma deste Regional, no julgamento do PJE0813224-63.2018.4.05.0000. A supressão de benefício fiscal não pode ser equiparada à majoração de tributo, de sorte que se afigura impertinente a invocação de violação ao princípio da anterioridade (de exercício ou nonagesimal) como amparo à concessão do direito postulado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o qual já expressou o entendimento no sentido de que "os postulados da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal estão circunscritos às hipóteses de instituição e majoração de tributos ". (STF, 1ª T., ARE 682631 AgR-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j.: 25/03/2014). Apelação a que se nega provimento.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 150, III, “b” e “c”, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido afastou a aplicação, na hipótese, dos princípios da anterioridade geral, nonagesimal e da segurança jurídica. Assevera que tem direito líquido e certo à manutenção do benefício do REINTEGRA sob o percentual de 2% (dois por cento) até 31/12/2018 ou, ao menos, pelo prazo de 90 (noventa) dias após a alteração da legislação que decorreu na majoração indireta de tributo. Ainda, aduz que é sólida a jurisprudência no sentido “de que a revogação ou alteração de benefícios fiscais devem obedecer aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, instituídos pelo art. 150 da Constituição Federal/88” (fl. 9, Doc. 13). 
    Em contrarrazões, a parte recorrida sustentou que “não há qualquer ilegalidade na redução das alíquotas, devendo ser negado provimento ao recurso de contribuinte” (fl. 3, Doc. 16).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao argumento de que “o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível.” (fl. 1, Doc. 18).
    No agravo (Doc. 22), a parte agravante refutou o argumento da decisão agravada e reforçou a argumentação do apelo extremo, no sentido de que o acórdão recorrido violou a Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito. 
    Assiste razão à parte recorrente.
    No caso, o Colegiado de origem consignou que “a supressão de benefício fiscal não pode ser equiparada à majoração de tributo, de sorte que se afigura impertinente a invocação de violação ao princípio da anterioridade (de exercício ou nonagesimal) como amparo à concessão do direito postulado” (fl. 2, Doc. 9)
    Em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a redução das alíquotas de incentivo fiscal, como aumento indireto de tributo, deve observar exclusivamente a alínea “c” do inciso III do artigo 150 da CF/1988, que prevê a anterioridade nonagesimal, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.257.528 AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 16/6/2020), considerou aplicável também a anterioridade geral, prevista na alínea “a” da referida norma constitucional. 
    Portanto, passarei a seguir a orientação do Colegiado. 
    Eis a ementa do referido julgado: 
    “REINTEGRA — DECRETO Nº 9.393/2018 — BENEFÍCIO — REDUÇÃO DO PERCENTUAL — ANTERIORIDADE — PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versada nas alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator o ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006. ” 
    O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, ressalvado o meu entendimento pessoal, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a segurança.
    Custas pela impetrada. Sem honorários advocatícios.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente